Tribunal: TJPA
Processo: 0037920-60.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037920-60.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: C L DOS SANTOS SAMPAIO & CIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
N. 0037920-60.2013.8.14.0301

ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.

ADVOGADO: FABRÍCIO REIS BRANDÃO - OAB/PA N. 11.471

AGRAVADO: C. L. DOS SANTOS SAMPAIO & CIA LTDA. – ME.

ADVOGADO: JOSÉ LUIZ MESSIAS SALES – OAB/PA N. 6.150-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA. DESERÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA SOB ÉGIDE DO CPC/1973. ADMISSIBILIDADE CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. NÃO INCIDÊNCIA ART. 1007, § 7° DO CPC.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.

A
apelação foi interposta, na vigência do CPC/1973. Apresentação no momento da interposição apenas uma cópia do boleto bancário e o respectivo comprovante de pagamento. Insuficientes para identificar o processo ao qual pertencem as custas efetivamente pagas e, assim, não observam a
Lei Estadual n. 8.328/2015
;

2.

Inaplicabilidade do § 7° do art. 1.007 do CPC ao caso concreto. Requisitos de admissibilidade que devem observar a legislação vigente à época (
tempus regit actum
). Impossível a concessão de prazo para apresentação do relatório de custas faltante, por força do art. 511 do CPC/1973;

3.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Para comprovação do preparo, faz-se necessária a tempestiva apresentação do comprovante de pagamento, relatório de custas e boleto de pagamento. Requisitos de admissibilidade devem ser analisados conforme a legislação vigente à época.

____________

Dispositivo relevante citado: art. 1.021 do CPC; art. 511 do CPC/1973; art. 1007, §7° do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - AC: 00006225820148140023 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 03/06/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/06/2019; TJ/PA - Processo nº. 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Público, Julgado em 24/08/2018; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0024142-38.2004.8.14.0301, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 06/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por

BANCO DO BRASIL S. A., objetivando a reforma da Decisão Monocrática de Id. 9864522, proferida pela Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt que me antecedeu na relatoria do feito, que conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração interpostos pelo agravante contra a Decisão Monocrática de negativa seguimento por deserção do recurso de Apelação por si interposto
nos autos da Ação de Prestação de Contas ajuizada contra si por
C. L. DOS SANTOS SAMPAIO & CIA LTDA. – ME
.

Em suas razões recursais (Id. 10148606), aduz a parte ré equívoco no entendimento de que a ausência de juntada do relatório de conta do processo induz a deserção do recurso, afirmando que o art. 1007, § 7° do CPC determina a intimação da parte para sanar eventuais vícios no prazo de 05 (cinco) dias, diligência não determinada pelo então relator.

Afirma a falta de interesse de agir da parte autora, bem como nulidade da intimação, ante o pedido expresso de publicação das intimações subsequentes à contestação em nome dos advogados indicados na referida peça.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 10637233).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém(PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC) e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a matéria do recurso à não configuração da deserção e à necessidade de intimação prévia do recorrente para sanar eventual vício.

Não assiste razão ao agravante.

O presente recurso tem sua origem na
Ação de Prestação de Contas ajuizada contra o agravante pela agravada, julgada procedente com a condenação do réu a prestar contas relativas ao período de 29/07/2009 a 29/07/2013, com a apresentação de todos os documentos celebrados pela parte autora; extratos; contratos celebrados; lançamento de créditos, com a especificação das taxas de juros e outros cobradas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de impossibilidade de impugnação aos documentos apresentados pela autora (Id. 4411225).

De início, ressalvo que os autos foram distribuídos à relatoria do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior que negou seguimento à apelação, dada a ausência do relatório de conta do processo, nos termos do art. 511 do CPC/1973 c/c art. 932, III do CPC. Interpostos Embargos de Declaração (Id. 4411267) e conclusos à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, esta manteve o não conhecimento do recurso, ressalvando quanto à impossibilidade de concessão de prazo para correção do vício.

Ocorre que a apelação julgada deserta foi interposta, na vigência do CPC/1973, em 28/11/2014, tendo sido apresentados no momento da interposição apenas uma cópia do boleto bancário (Id. 4411229 - Pág. 2) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 4411229 - Pág. 1), que não se afiguram suficientes para identificar o processo ao qual pertencem as custas efetivamente pagas e, assim, não observam a
Lei Estadual n. 8.328/2015
.

Especificamente quanto à aplicabilidade do § 7° do art. 1.007 do CPC ao caso concreto, observo que a apelação foi interposta sob a égide do CPC/1973 e, assim, os requisitos de admissibilidade devem observar a legislação vigente à época (
tempus regit actum
) e, assim, impossível a concessão de prazo para apresentação do relatório de custas faltante, uma vez que o art. 511 do CPC/1973, dispunha expressamente quanto à comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM RELATÓRIO DE CONTAS. AUSÊNCIA DO BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 511 DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto. 2. Imprescindível a juntada do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto. 3. Necessário registrar a impossibilidade de juntada de documentos em momento posterior, vez que a comprovação do recolhimento das custas deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73. 4. Impossibilidade de análise da admissibilidade do recurso do agravante ocorrer sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/15), estando circunscrita tal análise às regras contidas no CPC/73
. 5. Recurso conhecido e não provido. Unânime.
(TJ-PA - AC: 00006225820148140023 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 03/06/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/06/2019) – Grifei

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. ARGUIÇÕES DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO E DESNECESSIDADE DO RELATÓRIO DE CONTA. AFASTADAS. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO CPC/73. AGRAVO INTERPOSTO SOMENTE COM UM COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA E BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGO 511 DO CPC/73. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1.
O agravo de instrumento fora interposto no dia 16/12/2014. Admissibilidade aferida com base nas disposições contidas no CPC/73. Observância ao Enunciado Administrativo nº.2 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Arguições de comprovação do preparo e desnecessidade do relatório de conta. O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 511, caput do CPC/73. 3. No momento da interposição do Agravo de Instrumento, fora juntado apenas um comprovante de pagamento e boleto bancário (fls.30/31), sem ter sido acostado aos autos o relatório de conta do processo. 4. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento), nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal. Determinação expressa quanto à emissão do relatório de conta em 3 vias, sendo uma delas destinada, obrigatoriamente, aos autos. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5. Necessário registrar a impossibilidade de juntada do relatório de conta em momento posterior, vez que a comprovação do recolhimento das custas deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73. 6. Portanto, o comprovante de transação bancária e o boleto bancário (fls. 30/31), por si só, não demonstram o regular preparo do agravo de instrumento, situação que impõem a manutenção da decisão agravada.
7. Agravo Interno conhecido e não provido. 8. À unanimidade.
(TJ/PA - Processo nº. 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Público, Julgado em 24/08/2018) – Grifei

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2 DO STJ. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL ANTERIOR. AUSÊNCIA DO DEVIDO PREPARO. FALTA DO RELATÓRIO DE CUSTAS. DESERÇÃO. ART. 511 DO CPC/73. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557, CAPUT, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO.
1- Considerando que a sentença fora proferida sob a vigência do CPC/73, a teor do Enunciado n. 2 do STJ, os requisitos de admissibilidade do recurso deverão ser analisados à luz da legislação processual anterior. 2- Deixando o apelante de apresentar o relatório de custas, não se tem como aferir se o boleto pago se refere ao preparo da Apelação, impondo-se, assim, o reconhecimento da deserção. Ex vi, art. 511 do CPC. 3- Tema pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
4- Nega-se seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, ex vi, art. 557 caput do CPC. 5- RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0024142-38.2004.8.14.0301, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 06/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado) - Grifei

Isto posto, conheço do AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

Belém, 12/11/2024